Tribunal: TJDFT
Processo: 0747654-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. ARRESTO. ROSTO DOS AUTOS. LIBERAÇÃO DE VALORES A OUTRO CREDOR. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO VIOLAÇAO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos da ação declaratória, ajuizada em seu desfavor pelos agravados, autorizou a liberação dos valores depositados em juízo a outro credor.
2. A decisão agravada, dando cumprimento a determinação emanada em agravo de instrumento deferiu, em favor de outro credor, o pedido de arresto no rosto dos autos dos valores depositados pela agravada em ação declaratória por ela ajuizada
3. Não houve determinação de liberação dos valores depositados em juízo a outro credor, mesmo porque, o numerário estaria em conta vinculada a Juízo diverso, local em que tramita a execução envolvendo as partes, portanto, fora da competência do Juízo prolator da decisão ora recorrida.
4. A alegação de inobservância de um suposto direito de preferência também deve ser deduzida no juízo que determinou o arresto. A decisão agravada nada dispôs sobre o tema.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.